Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705450-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RODRIGUES SAMPAIO, MARINALDA PEREIRA SAMPAIO AGRAVADO: SONIA ZAIRA VERANO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Mario Rodrigues Sampaio e Marinalda Pereira Sampaio em face da r. decisão (ID 57333583) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que movem em desfavor de Sonia Zaira Verano Silva, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos seguintes termos: “1. O pleito autoral deve ser negado. Os termos do acordo de ID 46043566, homologados por sentença já transitada em julgado, são claros que inexiste qualquer outro documento a ser entregue aos exequentes. No acordo consta expressamente que no momento da transação todos os documentos que estavam em poder da ré foram entregues aos exequentes. No parágrafo seguinte a ré declara expressamente que inexiste qualquer outro documento a ser entregue. Ora, à toda evidência não há mais nada a ser requerido no âmbito deste feito. De mais a mais, mesmo tendo sido determinada a entrega dos documentos a requerida negou que eles existam e após ser expedido mandado de busca e apreensão os oficiais de justiça não encontraram os supostos documentos. O autor, ademais, não comprovou a existência desses documentos e mesmo que comprovasse, no âmbito deste processo está claro que nada há mais a ser entregue ao autor. Assim, indefiro o pedido de conversão em perdas e danos e de condenação da ré em litigância de má-fé. 2. De consequência, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe, após a preclusão temporal da presente decisão ou, em caso de interposição de recurso, caso não seja deferido efeito suspensivo. (...)” Aduz a Agravante, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que a Agravada nunca disse que os documentos objeto do acordo firmado entre as partes inexiste. Informou, tão somente, que não sabe onde tais documentos estão. Destaca que a não devolução de uma nota promissória e de uma confissão de dívida representa descumprimento do acordo firmado pelas partes e homologado em juízo, razão pela qual deve ser deferido o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Constou do acordo firmado pelas partes (ID46043566) a seguinte obrigação, in verbis: “A requerente devolve aos requeridos os documentos que estavam em seu poder ou em poder de seu marido, Plinio da Abadia Silva, tais como documentos de confissões de dívida, cheques ou notas promissórias, onde os requeridos constem como emitentes, fiadores, garantidores, avalistas, credores ou devedores. A requerente declara, juntamente com seu marido, Plinio da Abadia Silva, nos presentes autos, a inexistência de qualquer outro documento, nas condições acima elencadas, afirmando, ainda, que não existe mais qualquer tipo de valor devido à requerente ou a seu marido, Plinio da Abadia Silva.” Como se vê, não se deduz do acordo que havia outros documentos a serem entregues aos Agravantes. Ao contrário, há declaração expressa no sentido de que não havia nenhum outro documento. Também não há uma relação pormenorizada dos documentos, a possibilitar uma conclusão sobre o direito alegado pelos Agravantes. Quanto à existência da documentação, é possível aferir na petição de ID 50437864 que a Agravada demonstra dúvida sobre tal fato. Além desses aspectos, a busca e apreensão determinada pelo d. Juízo a quo não logrou êxito em razão dos documentos não terem sido localizados (ID 52630451). Diante disso, a priori, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado. Registro que não há falar em periculum in mora, que sequer foi objeto de alegação na peça recursal, Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator